Tribunal: TJPA
Processo: 0802019-72.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802019-72.2022.8.14.0045

APELANTE: MARCIEL SOUZA CLEMENTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0802019-72.2022.8.14.0045

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA

APELANTE:
MARCIEL SOUZA CLEMENTE

REPRESENTANTE LEGAL: AMARANTO SILVA JÚNIOR – OAB-PA 25.836

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAM

1. Apelação interposta por MARCIEL SOUZA CLEMENTE contra sentença que o condenou a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, combinado com o art. 7º da Lei nº 11.340/06, com suspensão condicional da pena por dois anos, conforme art. 77 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelação busca a absolvição do réu por insuficiência de provas, alegando a ocorrência de agressão recíproca, com dúvida sobre quem iniciou as agressões. A análise concentra-se em verificar a consistência das provas colhidas durante a instrução processual, principalmente o depoimento da vítima e o laudo pericial, e a correção da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A defesa argumenta que as provas são frágeis, sendo a versão do réu corroborada pela alegação de agressão mútua. No entanto, a materialidade e autoria do delito estão comprovadas por meio de boletim de ocorrência, laudo pericial, e o depoimento da vítima, que foi consistente e corroborado por outras provas, como o depoimento da informante. O laudo pericial confirmou a lesão corporal, com a vítima apresentando hematoma no olho direito.

4. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem grande valor probatório, o que, no presente caso, confere fundamento suficiente para a condenação.
5. Quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, a tese da defesa não se sustenta, visto que os elementos probatórios são sólidos e demonstram de forma clara a autoria e materialidade do crime.
6. A aplicação do princípio
in dubio pro reo
não se justifica, uma vez que as provas são claras quanto ao cometimento do delito pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese de julgamento: A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e depoimentos, é suficiente para a condenação do réu em crimes de violência doméstica, não havendo insuficiência probatória. A dosimetria da pena foi proporcional ao caso concreto e não merece modificação.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5º, § 5º; CP, art. 129, § 13; Lei nº 11.340/06, art. 7º; CPP, art. 392, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-AP - APL: 00001363820208030001, Rel. Desembargadora Sueli Pereira Pini, 13/05/2021;

TJ-MG - APR: 10433160198621001, Rel. Fortuna Grion, 03/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém-PA, 24 de março de 2025

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0802019-72.2022.8.14.0045

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA

APELANTE:
MARCIEL SOUZA CLEMENTE

REPRESENTANTE LEGAL: AMARANTO SILVA JÚNIOR – OAB-PA 25.836

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
MARCIEL SOUZA CLEMENTE
, objetivando reformar a sentença proferida pela
Vara Criminal da Comarca de Redenção-PA
, que o condenou a cumprir pena de
01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pelo
crime tipificado no
art. 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 7º, da Lei nº 11.340/06, sendo suspensa por dois anos, nos termos do art. 77 do CPB.

Narrou a denúncia, (id.22938715), “que no dia
em

22 de novembro de 2021, por volta das 17hrs00min., no interior da residência localizada na rua 15, nº 121, Bairro Jardim América, nesta cidade e comarca de Redenção/PA, o acusado MARCIEL SOUZA CLEMENTE ofendeu a integridade corporal de sua companheira FERNANDA CARVALHO DA CRUZ, resultando nas lesões descritas no auto de exame de corpo de delito juntado às páginas 01/02 do ID. 57845774 e fotografia de Id 57846774 – Pág. 11.

Conforme apurado, a vítima e o acusado mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 04 (quatro) anos, não sobrevindo filhos da relação. Segundo a vítima o companheiro já havia lhe agredido em outras oportunidades.

No fatídico dia, por volta das 17h00min, a vítima estava em sua residência quando observou que a sua rede social “WhatsApp” estava conectada no computador do acusado e a desconectou, momento que o acusado passou a indagá-la o motivo de ter desconectado. A vítima então disse que não tinha motivos e se o acusado quisesse conectar o seu “WhatsApp” ao seu computador, era só fazê-lo, tendo entregado o aparelho celular ao acusado. Ao pegar o aparelho celular, o acusado passou a proferir palavras de baixo calão em desfavor da vítima e disse que iria quebrar o celular, momento que a vítima tentou pegar o aparelho celular, e o acusado a agrediu com um soco no olho direito, tendo a vítima caído no chão, resultando nas lesões descritas no auto de exame de corpo de delito juntado às páginas páginas 01/02 do ID. 57845774 e fotografia de Id 57846774 – Pág. 11.

Após a agressão, o acusado se evadiu do local.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 13 do CPB, c/c art.7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06.

Exame Traumatológico. (id.22938705-pág.4)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.22938704)

A Denúncia foi recebida em
15 de março de 2023
(id.22938721);

Citação do réu. (id.22938722)

Resposta à Acusação. (id.22938725)

Antecedentes Criminais. (id.22938742)

Termo de Audiência (id.22938743)

Em Sentença prolatada em
09/03/2024
(id.22938746), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
MARCIEL SOUZA CLEMENTE
nas sanções punitivas do art.
artigo 129, § 13, do CPB, c/c art.7º, da Lei nº 11.340/06.

Em razões recursais
a Defesa, (id.22938748) requereu: 1) Absolvição, nos termos do art.386, VI, do CPP.

Em contrarrazões
(id.22938753), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.23947152), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
MARCIEL SOUZA CLEMENTE
, objetivando reformar a sentença proferida pela
Vara Criminal da Comarca de Redenção-PA
, que o condenou a cumprir pena de
01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pelo
crime tipificado no
art. 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 7º, da Lei nº 11.340/06, sendo suspensa por dois anos, nos termos do art. 77 do CPB.

O objeto do apelo é a reforma da sentença para que o réu seja absolvido por insuficiência de provas para a condenação.

DA PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Compulsando os autos, observo que inicialmente o réu constitui como seu procurador Amaranto Silva Júnior- OAB-PA 25.836 em 24/11/2021 (id.22938717), no qual renunciou seus poderes em 18/03/2023 (id.22938725), embora tenha apresentado a Defesa preliminar. (id.22938723)

A Defensoria Pública tomou ciência em da renúncia do advogado constituído. (id.22938736)

Em 24/11/2024 (ID.22938743) fora realizada audiência de forma telepresencial, estando presente o Juiz de Direito, o representante ministerial e a Defensoria Pública atuando na Defesa do réu MACIEL SOUZA CLEMENTE. Em deliberação em audiência, o juízo determinou a retirada do nome do antigo patrono outrora constituído, devendo constar a Defensoria Pública.

Em 09/03/2024 fora prolatada a sentença condenando o réu as penas do art. 129, § 13, do CPP. (id.22938745), Tendo o ministério Público tomado ciência da sentença em 08/05/2024 (id.22938747)

Em 17/06/2024, o advogado novamente constituído o Dr. Amaranto Silva Júnior -OAB-PA 25.836, interpôs recurso de Apelação (id.22938748)

Em 30/09/2024 fora certificado o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público em 08/05/2024. (id.22938750)

Em 30/09/2024 fora certificado a intempestividade do Recurso de Apelação interposto pela Defesa (id.22938751), em razão de ter sido interposto fora do prazo legal (13/05/2024)

Compulsando ainda os autos, observo que não constam intimação da sentença do Réu MARCIEL SOUZA CLEMENTE e nem da Defensoria Pública, o que deixou de ser cumprido o regramento do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 392
. A intimação da sentença será feita:

(...)

II
- ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;

Inicialmente, cumpre ressaltar que não se desconhece o entendimento de que o Defensor Público deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as instâncias, de acordo com o artigo 370, § 4°, do Código de Processo Penal, bem como o artigo 5°, § 5°, da Lei n° 1.060/1950, c/c art.593 do CPP.

Considerando que o apelante, por ocasião da sentença estava assistido pela Defensoria Pública, e não tendo sido oportunizada ao réu ou a Defensoria Pública a intimação da sentença condenatória, que deve ser pessoal, não há que se falar em intempestividade recursal, motivo pelo qual não acolho a preliminar proferida pelo representante ministerial.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. LEITURA DA SENTENÇA AO FINAL DA SESSÃO DE JULGAMENTO. PUBLICAÇÃO DO ATO. INÍCIO DO PRAZO PARA EVENTUAL RECURSO. ART. 798, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DEFENSIVO MEDIANTE REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.Não se desconhece o entendimento de que o Defensor Público deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as instâncias, de acordo com o artigo 370, § 4º, do Código de Processo Penal, bem como o artigo 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/1950.2. Esta Corte possui o entendimento de que, nos termos do art. 798, § 5º, b, do CPP
, nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam as partes intimadas pessoalmente nesse momento, oportunidade em que se inicia o prazo para eventual recurso, sendo desnecessária a remessa dos autos à Defensoria Pública. Precedentes.3. A intimação do defensor, acerca da sentença condenatória, ocorreu no dia 11/1/2022, durante a sessão do Tribunal do Júri, iniciando-se o prazo para interposição do recurso de apelação em 12/1/2022 e término em 21/1/2022, contudo, o aludido recurso somente foi interposto em 27/1/2022, fora do prazo legal.4 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 763616 AL 2022/0252907-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2023)

DA ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IN DUBIO PRO REO

A Defesa se insurge contra sentença condenatória, sob o fundamento que o fato teria ocorrido em razão da vítima ter dado um tapa no rosto do réu, o que o levou, de forma automática a revidar a referida agressão com empurrão em sua face, ocorrendo na verdade agressão recíproca, o que restou dúvida sobre quem deu início as agressões.

No que tange ao pedido do Requerente, adianto que
rejeito
a alegação em comento. Explico.

A materialidade e autoria delitiva se encontram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência policial, Laudo Pericial e prova oral colhidas em juízo.

Quanto à autoria delitiva restou provada pela oitiva da ofendida, em juízo, que ratificou as declarações prestadas em delegacia.

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida
FERNANDA CARVALHO DA CRUZ

foram as mesmas prestadas em delegacia (id.22938705-pág.2), não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

Registre-se ainda que a versão da vítima encontra amparo no laudo pericial de Exame Traumatológico. (id.22938705-pág.4) que atesta ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, no qual se trata de hematoma na face do lado direito, ocasionado por agressão física.

Em seu depoimento prestada pela ofendida
FERNANDA CARVALHO DA CRUZ

declarou, conforme trecho da sentença (id.22938745-pág.4):

“QUE
que morava junto com o réu havia 04 anos; não tiveram filho; a relação sempre foi conturbada; ocorreram outras agressões verbais e físicas, mas nesse dia resolveu fazer a denúncia por ter ficado muito machucada; no dia dos fatos tiveram uma leve discussão pela manhã e tudo se resolveu; no período da tarde a declarante pediu para sua irmã levar um dos filhos para cortar o cabelo; nesse momento o réu começou a falar alto com a declarante dizendo que não tinha paciência para esperar, ao que a declarante disse que ele estava trabalhando; isso começou; a declarante era monitorada pelo réu; o Whatsapp da declarante ela logado no computador do réu; depois da discussão a declarante deslogrou; nisso começou uma discussão enquanto ele estava no quarto; ele ficou muito alterado quando viu que a declarante tinha deslogrado o Whatsapp; ele puxou o cabelo e empurrou a declarante várias vezes; em nenhum momento a declarante foi para cima dele; num certo momento da discussão ele fechou a mão e deu um soco no rosto da declarante, quando caiu gritando por ajuda e sentido uma forte dor; no momento estava o filho mais novo da declarante e o filho dele também; nisso o réu saiu da casa e não socorreu a declarante; ficou na casa esperando a irmã chegar para socorrer; ainda hoje o olho da declarante incha as vezes; a declarante nunca procurou médico para ver o olho; depois dos fatos conversou com o réu sobre as coisas pendentes da separação; ficou um dia com receio dele quando ele ficou em frente a casa, por volta da 23 horas, tirando e mandando foto para a declarante; isso foi no início de 2022; a declarante mudou de cidade; ainda tem receio dele; ele não mandou mais mensagem, estando bloqueado em todos os contatos; quando ele partiu para cima a declarante tentou se desvencilhar dele, mas não agrediu.”

O réu
MARCIEL SOUZA CLEMENTE
em seu interrogatório prestou os seguintes esclarecimentos, conforme trecho da sentença (id.22938745-PÁG.4):

“QUE a acusação é parcialmente verdadeira; não deu um soco nela; diante do tapa que ela lhe deu, o declarante a empurrou e o dedo atingiu o olho dela; na época convivia com ela; na época estava sem celular e usava o Whatsapp dela logado no computador; depois de uma discussão, FERNANDA deslogrou o aplicativo do computador e o declarante indagou o motivo, já que precisava dessa ferramenta para trabalho; aí começou a discussão; num certo momento se afastou e foi quando escutou o barulho de seu teclado sendo quebrado; voltou e viu ela quebrando o objeto, momento em que a retirou a força do local; nesse momento ela deu uma tapa na cara do declarante; pediu para ela nunca mais fazer isso; ela deu outro tapa, momento em que o declarante a empurrou e o dedo pegou no olho dela; nesse instante saiu da casa e pediu para o filho do declarante socorrer; atualmente cuida da própria vida e mora noutro local com outra pessoa; depois ela chegou a mandar mensagem pedindo para se reencontrarem, tendo respondido para que nunca mais mandassem mensagem; nunca teve intenção de lesioná-la.”

Entendo, que tais argumentos trazidos pelo apelante são frágeis e inconsistente, além do mais não trouxesse qualquer outra prova que convalidasse ou desconstituíssem o acervo probatório constituído durante a instrução.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima, corroborado pela informante, ambas ouvidas em juízo, vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na lesão corporal contra a vítima

FERNANDA CARVALHO DA CRUZ
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de lesão corporal, irrogado contra si na proemial acusatória.

Ressalte-se por fim que as declarações prestadas em juízo pela ofendida não fora o único elemento de prova apto a condenar o réu, conforme declarou a Defesa em suas razões recursais, muito pelo contrário, as informações prestadas pela Informante, conjuntamente com o laudo pericial ratificam a violência sofrida pela vítima, cuja a autoria se atribui ao réu
MARCIEL SOUZA CLEMENTE
, não restando qualquer dúvida contra sua materialidade e autoria delitiva.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição da defesa por fragilidade probatória
não merece prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade da lesão corporal e da respectiva autoria do apelante.

Quanto a dosimetria da pena aplicada não há qualquer reparação a ser feita, tendo em vista ter sido proporcional e razoável ao caso concreto.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante
MARCIEL SOUZA CLEMENTE
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
24
de março de 2025.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/03/2025